Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. LESÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. O réu foi corretamente qualificado e a conduta delitiva está suficientemente descrita na denúncia, de forma a permitir o exercício do direito de defesa de forma ampla.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal, ameaça, resistência e posse ilegal de munição de arma de fogo, por intermédio dos depoimentos da vítima, bem como pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais e da mãe da vítima, não há que se falar em absolvição.
4. O laudo de exame de corpo de delito configura meio de prova para comprovar as lesões, mas não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
5. No caso, o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo foi cometido no contexto da prática de outros delitos e mostra-se considerável a quantidade de munições apreendida, em consequência, deve ser afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão da efetiva lesividade da conduta.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque restou devidamente configurado o uso de violência e grave ameaça.
7. Recurso conhecido e desprovido.